Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME - CNPJ: 03.990.504/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO QUE INCUMBIU À EXECUTADA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – NOVA AVALIAÇÃO – ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE EXECUTADA – ARTIGO 95 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a executada impugnou a avaliação do bem imóvel realizada pelo Oficial de Justiça, cabe a ela o ônus do pagamento dos honorários periciais para a realização de nova perícia, conforme a inteligência do artigo 95 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014960-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento o interposto pela
AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior
,
lançada nos autos da Ação de Execução
no 0002813-36.1996.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,
que
determinou que a executada, ora recorrente
,
arcasse com o depósito do valor integral dos respectivos honorários periciais.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que
“
a ação originária

visa a execução de créditos supostamente devidos pela recorrente (executada –

Agro Máquinas Chibolete) à recorrida (Exequente – Banco Amazônia) que, à época de seu

protocolo, perfazia a quantia de R$ 261.060,56”
(sic).

Sustenta que
“n
o decorrer do processo originário,
o exequente

(Banco da Amazônia) requereu a penhora do imóvel de matrícula no 14.863

(Doc. 09),
trazendo para si a responsabilidade de arcar com os gastos

necessários à sua avaliação” prossegue afirmando que “de forma maliciosa
, o exequente juntou aos autos um Laudo de Avaliação do referido imóvel rural utilizado em outro processo (Processo no 2768-96.2017.8.11.0008), em que sequer se teve contraditório”
(sic).

Aduz que o Magistrado
“
indeferiu o uso do mencionado Laudo anexado pela agravada/exequente (Banco Amazônia), determinando a realização de uma nova avaliação técnica
” no mesmo ato “
determinou também que as custas dessa nova perícia fossem suportadas pela executada
,
mesmo sendo de interesse do exequente (Banco da Amazônia) este procedimento”
(sic).

Defende que resta patente a responsabilidade do banco agravado pela penhora do imóvel de matrícula no 14.863
de propriedade da agravante,
sendo ele o real interessado na realização da avaliação do imóvel.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja determinado que a obrigação em arcar com os honorários periciais recaia sobre a parte agravada.

Não houve
pedido de tutela de urgência
(Id
137386151).

C
ontraminuta ofertada no Id
139558174, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recursal recolhido no Id
137731175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o Magistrado singular
determinou que a executada, ora recorrente
,
arcasse com o depósito do valor integral dos respectivos honorários periciais.

Não se conformando,
a agravante
pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja determinado que a obrigação em arcar com os honorários periciais recaia sobre a parte agravada.

Pois bem.
Em que pesem os argumentos da agravante, o recurso não merece ser provido. Explico.

Dessume-se da execução em curso na origem que o imóvel registrado sob a matrícula no 14.863, localizada na cidade de Barra do Bugres-MT, de propriedade da executada, aqui agravante, que o Magistrado determinou a expedição de carta precatória para realização de penhora e avaliação bem. (Id 59094466 – pág. 41).

No Id 59094467 – págs. 11 a 15 sobreveio a confecção do laudo pericial realizado pelo senhor Oficial de Justiça, com o qual a recorrente não concordou, apontando tratar-se de prova emprestada. (Id. 59094467 -

págs. 39 a 42).

Diante disso, o juiz pontuou que
“Em análise dos autos, verifico que o laudo de avaliação de 339 hectares pertencente ao imóvel de matrícula no 14.863, registrado no 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT apresentado nos autos (fls. 413/417), não se trata de prova emprestada, pois decorre da juntada da carta precatória extraída do presente feito e encaminhada para a Comarca de Barra do Bugres/MT, visando avaliação do imóvel, conforme decisão de fl. 369, portanto, rejeito a alegação de prova emprestada do laudo de avaliação”.

Ato contínuo, deferiu a realização de nova avaliação a ser custeada pela parte executada (Id 59094472 – pág. 9), cujo ônus é objeto do presente instrumento.

S
egundo reza o artigo
870
, “caput” e parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, via de regra, a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça, e, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo para entrega do laudo.

Prevê ainda o artigo 873 do mesmo diploma processual, as hipóteses em que é admitida nova avaliação, neste caso, enquadrando-se no inciso I, pois houve arguição fundamentada da executada, relacionada a erro na avaliação, na medida em que alegada prova emprestada.

Desse modo, os honorários periciais devem ser custeados pela agravante, porquanto foi ela, executada, quem impugnou a avaliação efetuada pelo meirinho, de modo que a perícia técnica se destina a dirimir a sua irresignação.

Tal circunstância decorre de imposição legal, prevista no artigo 95 do CPC que diz:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Nessa toada, é o raciocínio externado por este Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ENCARGO A SER SUPORTADO POR QUEM A REQUEREU – CPC, ART. 95, CAPUT
– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 95, caput, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Se apenas os executados pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser por eles realizado, como estabelece a regra geral do art. 95 do CPC.”
(TJ-MT 10175792920218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO AMINISTRATIVA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ART. 95 DO CPC – RESPONDE PELOS HONORÁRIOS AQUELE QUE REQUEREU A PROVA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser suportados por quem requereu a prova.”
(TJ-MT 10015852920198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA –
IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – CABE À EXECUTADA, QUE DISCORDOU DO VALOR AVALIADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20559699720228260000 SP 2055969-97.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 12/05/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENHORA – IMÓVEIS SOBRE OS QUAIS RECAEM OUTROS GRAVAMES RESPECTIVOS A CREDORES COM DIREITOS PREFERENCIAIS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO –
PENHORA MANTIDA – ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO PORQUANTO FOI QUEM IMPUGNOU A AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTELECÇÃO DO ART. 95 DO CPC
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. À luz do princípio da maior efetividade na execução e de modo a resguardar a satisfação do crédito do exequente, não deve ser reduzida a penhora se recaem sobre os imóveis outros gravames referentes a credores com direitos preferenciais. Ademais, na fase executória prepondera o interesse do credor, uma vez que já reconhecido na ação de cognição que é devido o crédito. No caso, deve ser mantida a penhora sobre os dois imóveis rurais. Se o executado impugnou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, conforme a inteligência do art. 95 do NCPC e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ele incumbe o dever de pagamento dos honorários periciais. Recurso improvido.”
(TJ-MS - AI: 14093661520168120000 MS 1409366-15.2016.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/11/2016, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022